Tribunal: TJMT
Processo: 1007920-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
I.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, manejado com amparo no art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inc.I, ambos do Código de Processo Penal, em favor de FRANCISNEY VIEIRA DA SILVA, qualificado, que nos autos no. 48192-88.2019.811.0042 - (Cód.608801), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi autuado em flagrante delito em 22 de novembro de 2019, pela suposta prática, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2019, sendo, por conseguinte, em 23 de novembro de 2019, a prisão em flagrante convertida em preventiva, sob a fundamentação da garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal.
Sustenta as seguintes teses: 1) ausência de fundamentos para manutenção da prisão preventiva pela garantia da ordem pública, 2) teor genérico da decisão da prisão preventiva, 3) excesso injustificado de prazo da prisão, 4) ausência de periculosidade social ao argumento de que o paciente quando abordado não estava em atividade de traficância, 5) predicados pessoais que militam em favor do paciente, 6) possibilidade de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP], 7) Superlotação carcerária e estado atual de pandemia.
Argumenta que: “(...)o réu confessou que adquiriu o entorpecente para uso, que é de costume comprar a quantidade para não ficar indo as bocas de fumo sempre quando senti vontade de fumar, logo quando recebe já compra certa quantidade para fumar por aproximadamente um mês e meio (...)."(Sic.) Ademais enfatiza, que: "(...)não há qualquer prova de que em razão da conduta do Paciente foram encontrados a “presença de elementos que indicam envolvimento em atividade traficante”.(Sic.)
Aduz que: "(...) requereu a revogação da prisão do acusado por estar a mais de três meses encarcerado, e por não mais prevalecer os requisitos do artigo 312 do CPP, uma vez o paciente confessou a pratica de tal delito.” (Sic.) Contudo, ressalta que: "(...) tal pedido foi indeferido sob o simples fundamento de que não existe excesso de prazo e para garantia da ordem pública".(Sic.)
Salienta ainda, que: "(...)a Autoridade Coatora ao manter a prisão preventiva do Paciente não fundamentou a garantia da ordem pública, em nenhum dos indicadores de periculosidade, gravidade em concreta do crime ou risco de reiteração criminosa" (Sic.), motivo pelo qual, alega que a decisão de decretação da prisão preventiva e manutenção de prisão do Paciente afigura-se genérica.
Destaca, neste passo, que doutrinadores de escol: "entendem que a expressão “garantia da ordem pública” se explica a partir da periculosidade do agente, sopesadas a gravidade em concreta do crime e sua repercussão social"
Pugna pela concessão da ordem liberatória em sede de liminar, inclusive, ressaltando que o paciente é primário, possuí residência fixa e vive em união estável conforme declaração a próprio punho fornecida pela esposa, requerendo assim, pela suspensão dos efeitos da medida extrema aduzindo a gravidade da projeção no “status libertatis” do paciente, bem como, ante ao perigo vivenciando dentro da PCE sob o enfoque da notória superlotação carcerária face a pandemia que se apresenta na atualidade. Juntou documentos (Id. 3891957 a 38981966).
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de FRANCISNEY VIEIRA DA SILVA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Neste sentido, o entendimento jurisprudencial:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para adequada analise dos fatos, transcreve-se o teor da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:
“[...]“Nos termos do Provimento n° 01-2017, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo às manifestações do Ministério Público e da Defensoria Pública.
Compulsando os autos verifico que o flagrante preencheu todos os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 305 do Código de Processo Penal, bem como, os pressupostos de ordem material previstos no artigo 302 do referido código, encontrando-se, portanto, regular, razão pela qual o HOMOLOGO.
Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).
Conforme dispõe o art. 312, do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Ademais, para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade), que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP, que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.
No caso em análise, extrai-se do auto de prisão em flagrante que a materialidade e os indícios de autoria do delito estão comprovados, conforme se denota dos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão e pelo laudo Pericial no. 3.14.2019.62251-01, o qual atestou que a substância apreendida trata-se de maconha.
Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, a presença do fumus comissi delicti resta configurada, conforme preceitua a parte final do art. 312 do Código de Processo Penal.
Diante disso, resta ao Poder Judiciário o dever de impor medidas cautelares adequadas à garantia da ordem pública e da instrução processual e da aplicação da lei penal.
Ao Poder Judiciário cabe à tarefa de coibir tais condutas e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, para garantir a serenidade do meio social, além de transmitir à Sociedade, a garantia de que a ordem pública está mantida.
Nesse diapasão, cito a lição de Julio Fabbrini Mirabete:
“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinqüente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com à infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e da sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.”
Percebe-se, de imediato, que a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal, mas dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social, que é o caso dos autos.
Outrossim, conforme preceitua o art. 313, I do Código de Processo Penal, a prisão preventiva será admitida quando nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que é o caso do presente flagrante, uma vez que lhe está sendo atribuído possui pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, conforme dispõe o art. 33 da Lei 11343/06.
Desta forma, presentes os requisitos exigidos em lei, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, visando assegurar a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal.
Ademais, que não vislumbro a possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da segregação, uma vez que se mostram insuficientes para garantia da ordem social.
Assim, no presente caso está em evidência que a mantença da segregação do indiciado Francisney Vieira da Silva é uma medida necessária, a fim de que a sua liberdade não ponha em risco a vida e a integridade física e psíquica da vítima.
No mesmo norte, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça recentemente, in verbis:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do recorrente, afirmando que "sua ficha criminal é extensa, apontando para seus maus antecedentes". Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública ante a contumácia criminosa do recorrente. 3. Recurso improvido. (RHC 94.483/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).
Fundamental, assim, a manutenção da custódia cautelar TÃO SOMENTE do Indiciado Francisney Vieira da Silva. Com relação ao indiciado EUFER FERNANDO AMORIM DA COSTA, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar diante da dúvida que se apresenta quanto a prática do delito noticiado dos autos pela referida pessoa, por consequência, a concessão da liberdade provisória é medida que se impõe.
Importante ressaltar que, fica acrescentada a essas fundamentações, a lançada na mídia que faz parte deste termo.
Ante o exposto, não estando presentes os requisitos para sua manutenção, com base no artigo 310, III, do Código de Processo Penal, concedo a liberdade provisória ao custodia EUFER FERNANDO AMORIM DA COSTA, por outro lado, demonstrados os indícios de autoria e materialidade do delito, estando presentes os requisitos legais e não sendo cabível, in casu, sua substituição por outra medida cautelar, converto a prisão em flagrante de FRANCISNEY VIEIRA DA SILVA em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, II, 312 c/c o artigo 313, I, todos do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal[...]." (Sic.)(Negritou-se)
Por conseguinte, transcreve-se a decisão que, em 17/03/2020 indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, in verbis:
"Vistos etc.
[...]2. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:
Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva aforado em favor do acusado Francisney Vieira da Silva, onde a defesa sustenta que o mesmo encontra-se segregado há mais de três meses e que inexistem motivos para manter decretada sua custódia. Ainda, afirma que, caso seja eventualmente condenado, não cumprirá a pena em regime fechado.
Com vistas dos autos, o representante do Ministério Público opinou pelo INDEFERIMENTO do pedido de revogação de prisão (fls. 247/249).
É o breve relato.
Fundamento e DECIDO.
Em que pese à alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na conclusão da ação penal, cumpre-me esclarecer que, conquanto a doutrina e a jurisprudência tenham fixado em 81 (oitenta e um) dias o prazo para o término da instrução criminal estando preso o acusado, em se tratando de delito de trafico de drogas, a Corte Mato-grossense tem elastecido esse prazo para 256 (duzentos e cinquenta dias) dias, senão vejamos:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM FACE DE REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS PRECEDENTE (HC No 22.603/2010) - TESE NÃO DESENVOLVIDA NO WRIT PIONEIRO - PRELIMINAR REJEITADA- MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO IUS AMBULANDI - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - LEI No 10.409/2002 – DINÂMICA PROCEDIMENTAL - DEFESA PRELIMINAR (ART. 55, LEI 11.343/06) - INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE JUDICIÁRIA - TRAMITAÇÃO PROCESSUAL QUE DESCARACTERIZA O ATRASO GRITANTE - CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - ORDEM DENEGADA. Inocorrendo reiteração de pedido deduzido em writ precedente, o entrave relativo ao conhecimento se mostra impertinente. À luz da complexidade, não se mostra como injustificado o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal quando não tenha decorrido de desídia ou morosidade judiciária, não encontrando lugar o argumento de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário. A Lei no 10.409/2002 ampliou os prazos para a formação da culpa, instalando uma nova dinâmica procedimental para os delitos de tráfico, podendo chegar a 198 (cento e noventa e oito) dias ou 256 (duzentos e cinqüenta e seis) dias a depender da realização ou não do exame pericial para determinação de dependência toxicológica. Os prazos para prática dos atos processuais não devem ser interpretados com rigidez e inflexibilidade, mas sim dentro do critério de razoabilidade que os norteia. (HABEAS CORPUS No 58717/2010 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS, Relator EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13- 7-2010)
Com efeito, no caso em exame, observo que o réu está preso desde 22 de novembro de 2019, ou seja, há 116 dias.
Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, por não ter transcorrido o prazo máximo fixado pela Colenda Corte Mato-grossense para conclusão da instrução criminal. Lado outro, em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, redundando na decisão de fl. 87/94, proferida pela magistrada que presidiu a audiência de custódia e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.
Por sua vez, entendo que a prisão cautelar do acusado deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (3.490 kg de maconha).
Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do
Enunciado 25, in verbis:
25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (IUJ 101532/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 12/04/2017)
Desta feita, conquanto o réu possua condições subjetivas favoráveis, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
Por fim, não se afigura razoável concluir que o réu, caso seja eventualmente condenado, cumprirá a reprimenda em regime inicial diverso do fechado, diante da pena máxima cominada ao crime de tráfico de drogas, que são 15 (quinze) nos de reclusão.
Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 247/249, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, MANTENDO a segregação cautelar de FRANCISNEY VIEIRA DA SILVA.
Às providências necessárias. Cumpra-se. [...]"
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se apresenta em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
À luz do noticiado, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, restou decretada pelo juízo singular para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal. Destarte, sobre o tema, colhem-se as lições do Professor Guilherme de Souza Nucci in Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710, in verbis:
"Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal[...]".
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis.
Convém acentuar, que a materialidade delitiva repousa do boletim de ocorrência no.2019.349848 (Id. 25229954) e, no caso vertente, conforme o Laudo Preliminar de Constatação 3.14.2019.62251-01 (Id.38981963), foram apreendidos 3.490 (três quilos e quatrocentos e noventa gramas) de Cannabis Sativa [maconha].
Destarte, muito embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração fática, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal.
A propósito:
"PROCESSUAL PENAL. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Liminar. Prisão preventiva. Ausência de Fundamentação do Decreto Preventivo. Inocorrência. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública Constrangimento ilegal não evidenciado. Liminar indeferida”. (TJPI; HC 2018.0001.000583-0; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Pedro de Alcântara Macêdo; DJPI 30/01/2018; Pág. 57)
Avançando no tema, acerca da alegação de que o paciente não estava em suposta pratica da traficância no momento em que fora preso, consigno que para a caracterização do tráfico de drogas não se exige a prática de atos de comércio, basta que o agente incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/2006, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:
“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial deste TJ/MT:
“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
E ainda, o aresto de minha relatoria:
“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)
Por derradeiro quanto a alegação de que o paciente se encontra na PCE em estado de superlotação, portanto, em risco pelo atual quadro pandêmico que se descortina, a priori, não constitui fato que per si obste o indeferimento do pleito. Vejamos:
“(...)a alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC no 59595/2014).
Com efeito, cumpre salientar que a aludida Recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ] em atenção à pandemia causada pelo coronavírus, limitou-se a instruir os magistrados brasileiros “à reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se: "mulheres, gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até doze anos, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência que se enquadrem no grupo de risco” [art. 4o, inc. I, alínea “a”], não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.
Destarte, não resta evidenciado que o paciente está contemplado no aludido grupo, de modo que, por ora, o pleito não encontra amparo.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, acerca do alegado excesso injustificado de prazo, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.